Tribunal: TJSP
Processo: 1012490-72.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO FLEX – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – o benefício da assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal a qualquer pessoa, física ou jurídica, o que restou pacificado no Enunciado da Súmula no 481, do E. STJ – Caso dos autos, em que não houve

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO FLEX – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – o benefício da assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal a qualquer pessoa, física ou jurídica, o que restou pacificado no Enunciado da Súmula no 481, do E. STJ – Caso dos autos, em que não houve comprovação efetiva da situação de hipossuficiência financeira-econômica alegada pelos apelantes para a concessão da benesse legal. Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012490-72.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BBC
COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, ALESSANDRA
SANCHES SANTOS e HERBERT MORENO SANTOS, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012490-72.2016.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO N° 31.013
APELAÇÃO No 1012490-72.2016.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO FR. JABAQUARA 1a V.C.
APELANTE: BBBC COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA E OUTROS
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
MM. JUÍZA: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
MONITÓRIA CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
BB GIRO FLEX
PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE
REFORMA
EM
RELAÇÃO
À
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DESCABIMENTO o benefício
da assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição
Federal a qualquer pessoa, física ou jurídica, o que restou
pacificado no Enunciado da Súmula no 481, do E. STJ Caso dos
autos, em que não houve comprovação efetiva da situação de
hipossuficiência financeira-econômica alegada pelos apelantes
para a concessão da benesse legal. Sentença mantida Recurso
desprovido.
Vistos...
Ação monitória, julgada procedente, para constituir
de pleno direito o título executivo judicial, condenando os
réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 157.285,41
(cento e cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco
reais e quarenta e um centavos) com correção monetária e
juros de mora de 1% desde a data do cálculo, restando
indeferido o pedido de gratuidade da justiça em relação aos
réus BBC COMÉRCIO e Herbert Moreno Santos (fls. 256/260).
Inconformados, os corréus BBC e Herbert Moreno
interpõem recurso de apelação, defendendo a necessidade de
concessão da gratuidade da justiça. Alegam que tanto o corréu
pessoa física, quando a sociedade empresária não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais,
fazendo jus ao benefício legal. Perseguem, nestes termos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012490-72.2016.8.26.0003 -Voto no
3
reforma parcial da sentença com a concessão da gratuidade da
justiça (fls. 263/274).
Tempestivo, desprovido de preparo e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil prevê
que o pedido de gratuidade processual poderá ser indeferido
se não demonstrada a existência dos pressupostos legais que
indiquem a necessidade da concessão do benefício em favor da
parte requerente.
No caso dos autos, a documentação acostada a fls.
221/236, não corrobora a alegação dos apelantes de que não
detém recursos para arcar com as custas e despesas
processuais, sem penalizar a subsistência própria ou da sua
família.
Nesse sentido, a declaração de bens e rendimentos
trazida a fls. 221/230, ano-calendário 2018 e exercício 2019,
demonstra que o Coapelante Herbert possuis bens e rendimentos
incompatíveis com a situação de hipossuficiência alegada,
recebendo o importe de R$ 4.273,00 (quatro mil, duzentos e
setenta e três reais) a título de vencimentos, quantia
superior a quatro salários mínimos (cf. fls. 224).
Depreende-se
ainda
dos
aludidos
informes
de
rendimentos, que o coapelante Herbert é empresário e sócio
quotista da empresa BBC Comércio e Serviços Eletroeletrônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012490-72.2016.8.26.0003 -Voto no
4
Ltda, fatos esses, que obstam o reconhecimento da benesse à
pessoa física.
Por sua vez, a coapelante pessoa jurídica celebrou
o contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex
no030.009.428, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil
reais), objeto de cobrança na petição inicial, o que também
impede o reconhecimento de ausência de recursos para a arcar
com as custas e despesas processuais, no caso concreto.
Não fica esquecido que, o benefício da assistência
judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal a
qualquer pessoa, física ou jurídica, o que restou pacificado
no Enunciado da Súmula no 481, do E. STJ.
Contudo, para a concessão da gratuidade da justiça
à pessoa jurídica há necessidade de comprovação efetiva da
benesse, não bastando alegar que a empresa “não estaria mais
operando”, sem qualquer documento hígido neste sentido.
O simples instrumento de rescisão de contrato de
locação então vigente (fls. 237), não é suficiente para
demonstrar a inatividade da pessoa jurídica, sua ausência de
bens ou, ainda de que não teria patrimônio efetivo para
responder pelas dívidas e obrigações existentes.
De rigor, portanto, a intangibilidade do decisum
recorrido.
Enfim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012490-72.2016.8.26.0003 -Voto no
5
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação,
de rigor a majoração da verba honorária para 13% sobre a
mesma base, nos termos da legislação processual vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
WALTER FONSECA
RELATOR